Tribunal: TJMT
Processo: 1022511-17.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022511-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.473.461-48 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DEIVID MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.701-39 (APELADO), JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como JHONATHAN IVENS NUNES - CPF: 061.920.991-70 (APELADO), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como JHONATHAN IVENS NUNES - CPF: 061.920.991-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DOS RECORRIDOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DOS APELADOS PELO COMETIMENTO DE NARCOTRÁFICO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – PARCOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, suposições das autorias da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

DEIVID MARCOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 1022511-17.2022.8.11.0003 (PJe), julgou parcialmente procedente a ação penal e
absolveu
os acusados/apelados
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e
DEIVID MARCOS DA SILVA
das imputações de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Ainda, no mesmo decreto judicial, o coacusado
JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

foi absolvido do delito
de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, no regime inicial aberto, e ao pagamento de
333 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais; ao passo que o codenunciado
VALDELIO BATISTA CHAVES
restou absolvido de todos os crimes narrados na denúncia, com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP.

Em razões recursais de ID 190723085, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver os acusados
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e
DEIVID MARCOS DA SILVA
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais civis responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 190723096 e ID 190725401,
vindicando-se a manutenção da r. sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 207612154, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida a absolvição dos apelados
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
06/09/2022
, por volta das 17h00, na residência situada na Avenida Raimundo de Matos, nº. 25, bairro Jardim Rondônia, na cidade de Rondonópolis-MT, os denunciados
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, DEIVID MARCOS DA SILVA, JHONNY HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA
e
VALDELIO BATISTA CHAVES

trouxeram consigo, guardaram
e
mantiveram em depósito

09 (nove) porções de maconha equivalentes a 27,19g (vinte e sete gramas e dezenove centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
além disso se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática da narcotraficância.

Segundo a peça inaugural, durante investigações, policiais civis apuraram que os increpados estavam associados na prática no narcotráfico na região central da cidade de Rondonópolis-MT, sendo
ANDERSON
o responsável pelo recebimento e repasse das substâncias proscritas para o
JHONNY
, o qual cortava, embalava e entregava os narcóticos no citado local, enquanto
DEIVID
possuía a função de indicar os contatos dos usuários de drogas a esse último, bem como recolhia o dinheiro oriundo do comércio espúrio e, para tanto, utilizava-se do meio de pagamento PIX (método de pagamento instantâneo), nº. 129.961.559-35, para o seu recebimento.

Consta na denúncia que, durante as investigações e monitoramentos, os investigadores constataram que
JHONNY
, com intuito de despistar a Polícia, realizada as entregas das drogas no período noturno e nos finais de semana, portando apenas uma porção, para que, caso fosse abordado, sustentasse ser mero usuário.

Narra à incoativa que, no fatídico dia, os agentes públicos apuraram que
DEIVID
e
ANDERSON
estavam em frente da casa de
JHONNY
, aguardando-o para repartirem o dinheiro proveniente do narcotráfico e, assim, os policiais civis deslocaram-se até o endereço e visualizaram
ANDERSON, DEIVID
e
VALDELIO
, dos quais, ao avistarem a viatura policial, os dois últimos correram para os fundos do imóvel e arremessaram objetos no telhado, todavia, foram todos abordados.

De acordo com o
Parquet
, durante as revistas pessoais, com o suspeito
DEIVID
fora apreendida a quantia de R$110,00 (cento e dez reais) e, com
ANDERSON
, o valor de R$2,00 (dois reais). Nos fundos da residência vizinha, local em que os
DEIVID
e
VALDELIO
dispensaram objetos, foram encontradas ao solo, 07 (sete) porções de maconha, embaladas para venda. E diante da fundada suspeita, os investigadores de polícia realizaram busca na residência do increpado
JHONNY
e localizaram duas porções de maconha, uma embalagem plástica com resquícios da mesma substância proscrita; além de três aparelhos celulares pertencentes ao denunciados, nos telhados dos imóveis vizinhos.

Após encaminhamento dos denunciados
ANDERSON, DEIVID
e
VALDELIO
à delegacia, os policiais civis apuraram que o suspeito
JHONNY
havia chegado à sua residência, motivo pelo qual retornaram ao local e o abordaram na área externa, sendo apreendida na sua posse uma balança de precisão com resquícios de maconha. [Denúncia, ID 190722903].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais civis, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e
DEIVID MARCOS DA SILVA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 190725388, p. 1); Boletim de Ocorrência (ID 190725386); Auto de Apreensão (ID 190725388, p. 13); laudo pericial preliminar nº. 200.2.04.2022.009999-01 (ID 190725388, p. 67-69) e laudo pericial nº. 3.14.2022.89709-01 (ID 190722958) – apresentando
resultado positivo para 09 (nove) porções de maconha, com peso total de 27,19g (vinte e sete gramas e dezenove centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR,

perante a autoridade policial, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [ID 190725388, p. 38-39]. Já o recorrido
DEIVID
, extrajudicialmente, negou a propriedade dos narcóticos apreendidos, assim como a prática do comércio malsão, ressaltando que naquele dia estava na companhia de
Valdelio
e se deslocaram até a casa de
Anderson
para conversar, pois são amigos; e quando chegaram ao imóvel, foram abordados pelos policiais. Disse, por fim, que não tem conhecimento se
Anderson
e
Valdelio
comercializam entorpecentes, apenas sabe que são usuários de drogas. [ID 190725388, p. 29-31].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ANDERSON
afirmou que estava na frente de sua casa conversando com
Valdelio
e
Deivid
e, no tempo que entrou para buscar água, os policiais chegaram; os meninos ficaram com medo e correram. Afirmou que é usuário de drogas, assim como
Valdelio
e
Deivid
; e tem conhecimento que
Jhonny
é traficante, pois compra entorpecentes com ele. [Relatório de mídias, ID 190722987].

Em juízo,
DEIVID MARCOS DA SILVA
discorreu que estava na companhia de
Valdelio
e foram até a casa do
Anderson
, local em que esse último buscou água para eles e, nesse momento, surgiram os policiais. Negou a prática da narcotraficância, assim como a propriedade do material ilícito apreendido. Asseriu que sabia que
Jhonny
e
Anderson
são usuários de drogas, assim como também é; não podendo afirmar quem era o proprietário desses narcóticos. [Relatório de mídias, ID 190722987].

O codenunciado
Valdelio Batista Chaves
, judicialmente, negou o cometimento do crime de tráfico de drogas. [Relatório de mídias, ID 190722987].

Por sua vez, o sentenciado
Jhonny Henrique Barbosa de Souza
, em juízo, confessou o exercício da traficância malsã, assim como a propriedade dos narcóticos apreendidos, ressaltando que os demais acusados são usuários de drogas e já adquiriram entorpecentes consigo. [Relatório de mídias, ID 190722987].

Os depoimentos judiciais dos policiais civis, nos quais se encontra substancialmente calcada à acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

O investigador de polícia
Marcelo Arend de Moura
, na
fase judicial
, discorreu que foi identificada pela Polícia Civil uma associação para o tráfico e, entre os suspeitos, estavam os acusados
Jhonny
,
Anderson
e o
Deivid
,
bem como foi apurado que esse trio praticava o narcotráfico de maconha na região central da cidade. Discorreu que a associação funcionava da seguinte forma, o apelado
Anderson
era o responsável por receber o entorpecente e entregar para o suspeito
Jhonny
, o qual cortava, pesava e embalava a droga, assim como realizava as entregas na região central; e o
Deivid
era responsável por repassar os contatos dos usuários de drogas ao
Jhonny
e recolher o dinheiro do tráfico espúrio.

Prossegue asseverando que, durante o monitoramento, a equipe policial visualizou que o
Jhonny
passava as noites e os finais de semana entregando substâncias entorpecentes, e ele sempre ficava na posse de apenas uma porção, pois, caso fosse abordado, alegaria que seria somente usuário. E no fatídico dia, sua equipe recebeu uma informação de que os acusados
Deivid
e
Anderso
n estavam na frente da residência do
Jhonny
, esperando esse último para dividirem o dinheiro do tráfico de drogas.

Diante desse cenário, diligenciaram até o local e, quando o suspeito
Deivid
e um outro indivíduo perceberam a aproximação policial, empreenderam fuga para o interior da residência. Na ocasião, avistaram que os fugitivos dispensarem objetos nos telhados vizinhos, ao passo que
Anderson
permaneceu na frente do imóvel e foi abordado. Durante as revistas pessoais, com o
Deivid
foi encontrado dinheiro, precisamente cento e dez reais em notas trocadas e dois reais com o
Anderso
n. No fundo da casa em que os suspeitos dispensaram os objetos, foram encontradas algumas porções de substâncias proscritas análogas à maconha, prontas e embaladas para comercialização e, no interior da casa do
Jhonny,
apreendidas duas porções de maconha em cima do armário da cozinha e embaixo da caixa d’água, no quintal, encontrado dois buracos, comumente utilizados para enterrar entorpecentes.

Continuou seu relato aduzindo que, com o auxílio de uma escada, foram encontrados em cima dos telhados da vizinhança os aparelhos celulares dos suspeitos, que tinham sido arremessados, situação ordenada pelos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, para impedir a apreensão dos celulares pela equipe policial. Diante disso, todos foram conduzidos à delegacia e, nessa oportunidade, foi recebida informação de que o suspeito
Jhonny
tinha chegado à sua residência. Novamente se deslocaram até aquele endereço e lograram êxito em abordar
Jhonny
na posse de uma balança de precisão com resquícios de substâncias ilícitas análogas à maconha.

Por derradeiro, sustentou que não foram encontrados apetrechos relacionados ao consumo de drogas, acrescentando que a polícia estava monitoramento o local há aproximadamente um mês e sua equipe conseguiu verificar a venda na região central da cidade.
[Relatório de mídias, ID 190722987].

Essa compreensão fática também é extraída do depoimento judicial do investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
.
[Relatório de mídias, ID 190722987].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais civis
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pela MMª. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença oral,
ipsis litteris
:

“[...] De fato, analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma peremptória, que os réus Anderson Pereira da Silva Júnior, Deivid Marcos da Silva e Valdelio Batista Chaves tenham praticado o crime de tráfico de drogas em questão, pois fato é que, diante das provas coletadas, constata-se que existem fundadas dúvidas sobre os seus envolvimentos na empreitada delitiva.

Muito embora os denunciados tenham sido surpreendidos em frente à residência do denunciado Jhonny, onde, de fato, era comercializado entorpecente, não há nos autos qualquer elemento que permita interligá-los às substâncias apreendidas e possa conduzir à conclusão segura de que, de alguma forma, tenham praticado algum dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Verifico que o conjunto probatório é robusto no sentido de que a droga foi localizada na residência do denunciado Jhonny e não há evidência suficiente nos autos para demonstrar que Anderson, Deivid e Valdelio agiam em concurso com o corréu, muito embora soubessem que ele comercializava entorpecentes.

Apesar de haver nos autos depoimentos dos policiais no sentido de que Deivid e Valdelio teriam arremessado objetos em cima do telhado, certo é que constataram, em seguida, que se tratavam de aparelhos celulares. Posteriormente, localizaram porções de entorpecente no local e presumiram que os referidos réus teriam, de igual modo, arremessado as substâncias.

Assim, somente a dedução de que os suspeitos eram traficantes pelo fato de terem sido flagrados na residência de Jhonny, dissociada de outros elementos capazes de demonstrar a ação criminosa por parte dos agentes, não autoriza a condenação pretendida pelo parquet (ao menos em parte).

[...]. Demais desses fundamentos, muito embora não tenham os acusados apresentado qualquer álibi em suas autodefesas, certo é que negaram categoricamente as práticas delitivas que lhe são atribuídas na denúncia, não se podendo inverter, aqui, o ônus probatório do Ministério Público de demonstrar que os acusados efetivamente perpetraram as condutas delitivas narrada na inicial.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento dos réus na empreitada delitiva ora apurada.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório. [...]”
– Sentença, ID 190722995, p. 12-13.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecente
[
0
9 porções de maconha equivalentes a 27,19g
], contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita, muito menos a ligação desses narcóticos com os apelados
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados agentes de segurança pública afirmaram que a Polícia Civil tinha informações do envolvimento e associação dos suspeitos
Anderson, Deivid

e

Jhonny
e, no dia fatídico, receberam notícia de que os dois primeiros estariam em frente a casa desse último com a finalidade de repartirem os lucros do narcotráfico. Assim diligenciaram até o local, momento em que
Anderson
permaneceu parado com a chegada da guarnição e os increpados
Deivid
e
Valdelio
fugiram para o interior do imóvel, arremessando objetos nos telhados vizinhos. Durante as buscas apreenderam porções de drogas nos fundos dessa casa, aparelhos celulares nos telhados e, no interior do domicílio de
Jhonny
, duas porções de maconha, sendo esses três elementos [
Anderson, Valdelio
e
Deivid
] encaminhados à autoridade policial. Posteriormente, após recebimento de nova informação de que o acusado
Jhonny
havia chegado ao imóvel, retornaram ao local e o prenderem em flagrante na posse de uma balança de precisão com resquícios de maconha.

Sob outra perspectiva
, os apelados
ANDERSON
e
DEIVID
negaram veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais civis, aduzindo apenas que estavam conversando no local; assim como o codenunciado
VALDELIO
, que negou envolvimento com os demais suspeitos e com o material ilícito localizado nessa diligência. Por sua vez, o sentenciado
JHONNY
, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática da narcotraficância, assim como a propriedade dos materiais ilícitos, negando o envolvimento dos demais suspeitos nessa trama criminosa.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando os
apelados
negaram as autorias delitivas (na fase policial e em juízo) e
não foram flagrados em circunstâncias que denotassem mercancia
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação à ANDERSON
e
DEIVID, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto às autorias delitivas do crime originariamente imputado aos apelados, de sorte que a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
09 (nove) porções de maconha
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que os apelados estivessem comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Civil, a qual, por sua vez, imputa a propriedade aos denunciados, que
negam
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E, quanto aos depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela apreensão da substância proscrita e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de os acusados efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os apelados traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
absolvição
em favor dos acusados
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e
DEIVID MARCOS DA SILVA
quanto à conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol dos
acusados
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e
DEIVID MARCOS DA SILVA
,
a qual fora prolatada
pela MMª. Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação
penal n.º 1022511-17.2022.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024